Tribunal: STF
Processo: HC 207294
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO: ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. IMPETRAÇÃO DIVORCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. INOVAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.10.2021 por José Sousa de Lima, em benefício de Francisco Silva Ferreira, contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.9.2021, manteve monocraticamente a decisão de prejuízo do Habeas Corpus n. 677.071/DF.
                              O caso 
    2. Tem-se nos autos que, em 31.3.221, o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela prática de dois roubos qualificados (inc. VII do § 2º do art. 157 do Código Penal), praticados na mesma noite em ônibus coletivos.
    3. Alegando ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0718374-22.2021.07.0000, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Denegada a ordem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 677.071/DF, no Superior Tribunal de Justiça.
    Com a superveniência da sentença condenatória, em 26.6.2021, julgou-se prejudicado, em 13.8.2021, o Habeas Corpus n. 677.071/DF, do Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assentou que “ficou, portanto, sem objeto o pedido contido na inicial, em que a defesa insurgia-se contra a custódia cautelar, visto que a restrição da liberdade, agora, decorre de novo título, não submetido ao pronunciamento do Tribunal de origem” (doc. 8). 
    4. A defesa requereu a reconsideração da decisão, afirmando a possibilidade de concessão da ordem de ofício, tendo o Relator mantido o prejuízo, asseverando:
    “(...) De início, cumpre esclarecer que o presente habeas corpus foi julgado prejudicado visto que, após a prolação do édito condenatório, a restrição da liberdade do ora agravante, agora, decorreria de novo título, não submetido ao pronunciamento do Tribunal de origem. 
    Contudo, observa-se, de uma consulta ao autos do RHC n. 153.932/DF, também atribuído a esta relatoria e interposto nesta Corte posteriormente à interposição deste agravo regimental, que o recorrente, no referido processo, igualmente busca o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, apontando, como ato coator, novo acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no qual a Corte estadual apreciou a negativa de recurso em liberdade do paciente, determinada pelo Juízo sentenciante. 
    Assim, diante da constatação de que o presente agravo regimental possui o mesmo objeto do RHC n. 153.932/DF, o qual, como exposto acima, possui melhores condições para que se analise a controvérsia, concluo não haver viabilidade para o seu conhecimento nesta oportunidade. 
    Ante o exposto, não conheço do recurso” (doc. 12). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que “Sua Excelência, em vez de levar o julgamento ao colegiado da i. 6ª Turma, monocraticamente entendeu que o Agravo Regimental estava prejudicado (DOC_08), em razão de um Recurso Ordinário em Habeas Corpus, em trâmite perante o E. STJ, RHC nº. 153.932/DF, subtraindo, por juízo manifestamente teratológico, a possibilidade de a 6ª Turma do STJ conceder a ordem de ofício”. 
    Afirma ser necessário “o reconhecimento da teratologia da r. decisão do i. Relator, eis que não poderia monocraticamente julgar prejudicado o Agravo Regimental e impedir o julgamento do Recurso pelo órgão colegiado, com o devido respeito, que resultaria na ratificação da jurisprudência remansosa da 6ª Turma e a ordem fosse concedida de ofício”. 
    Argumenta ausentes os pressupostos da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal).
    Inova os fundamentos das impetrações anteriores, alegando excesso de prazo, pois “o paciente já se encontra preso há 06 (seis) meses; para além de ter se exaurido o prazo descrito no art. 316, Parágrafo único do Código de Processo Penais, eis que a r. sentença, que ratificou a custodia cautelar, fora exarada em 26/06/2021”. 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “a) Configurado o excesso do prazo da medida cautelar, eis que o Paciente já se encontra preso há 06 (seis) meses; b) Configurado o exaurimento do prazo descrito no art. 316, Parágrafo único do Código de Processo Penais, eis que a r. sentença, que ratificou a custodia cautelar, fora exarada em 26/06/2021; c) Configurada a interposição de Apelação, pendente de julgamento; d) Configuradas todas as circunstâncias favoráveis, quais sejam: i. a primariedade do Paciente; ii. residência fixa; iii. trabalho lícito; iv. a ausência de violência real; v. a ausência de roubo ou furto dos pertences dos usuários do coletivo, limitando-se a supostamente roubar os valores recebidos pelos cobradores; vi. a ausência do cumprimento do requisito da ordem pública ante a ausência de periculosidade do Paciente”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal, sendo o pedido manifestamente improcedente.
    7. Na impetração não se juntou documento essencial à compreensão da controvérsia, qual seja, a íntegra da sentença condenatória, que manteve a custódia preventiva do paciente, substituindo o título judicial anterior pelo qual convertido o flagrante em prisão preventiva. 
    O presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer de todos os requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    Apresentam-se, ainda, outros óbices ao processamento deste habeas corpus.
    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 677.071/DF, cujo objeto era a revogação da prisão preventiva, por superveniência da sentença condenatória pela qual mantida a custódia cautelar, constituindo novo título judicial, que ainda não teria sido impugnado pelas instâncias antecedentes.
    9. Não comprovada a ausência de constrangimento ilegal da decisão assentando o prejuízo de impetração na qual se impugnava a fundamentação do decreto de prisão preventiva, substituída pela motivação apresentada na sentença condenatória superveniente. Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO” (RHC n. 192.488-AgR, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 4.10.2013). 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO. A superveniência da sentença condenatória altera o título da prisão. Habeas Corpus prejudicado. Cassada a liminar deferida” (HC n. 109.248, Primeira Turma, Redator para acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 4.10.2013). 
    10. Acresça-se que, na espécie, a decisão impugnada registrou um segundo fundamento autônomo para o prejuízo da impetração, não impugnado neste habeas corpus, consistente em tramitar no Superior Tribunal de Justiça o Recurso em Habeas Corpus n. 153.932/DF, do mesmo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Esse recurso foi interposto pela defesa do paciente contra o acórdão do tribunal distrital que posteriormente analisou a custódia provisória mantida pela sentença condenatória e que, por esse motivo, “possui o mesmo objeto do RHC n. 153.932/DF, o qual, como exposto acima, possui melhores condições para que se analise a controvérsia, concluo não haver viabilidade para o seu conhecimento nesta oportunidade”. 
    11. Nesta impetração a defesa desenvolve argumentação no sentido da necessidade de revogação da prisão preventiva (cujo título foi superado pela sentença condenatória pela qual mantida a custódia cautelar), matéria que não foi objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça e que também não pode ser analisada pela apontada deficiência de instrução deste habeas corpus.
    12. As teses defensivas apresentadas serão analisadas em breve pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso em Habeas Corpus n. 153.932/DF, quando serão examinados os fundamentos que atualmente justificam a prisão preventiva, mostrando-se incabível antecipação desse julgamento, para se evitar inadmissível supressão de instância.
    13. As questões referentes ao suposto excesso de prazo e reexame periódico da necessidade de manutenção da custódia cautelar são inéditas, invocadas somente nesta impetração, sem o crivo anterior das instâncias antecedentes, cuja análise per saltum não se mostra possível, até mesmo para evitar eventual prejuízo ao paciente no caso de denegação da ordem. 
    Anote-se, apenas para afastar a afirmação de manifesto constrangimento ilegal, que, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a superveniência de sentença condenatória prejudica eventual excesso de prazo para a formação da culpa, além de a eventual inobservância do prazo de revisão periódica das prisões cautelares (parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal), não importa a imediata soltura do custodiado, em especial quando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva (Suspensão de Liminar n. 1.395, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux, julgada em 15.10.2020).
    14. Manifesta, portanto, a improcedência do pedido, seja por tratar-se de impetração divorciada do objeto da decisão impugnada, seja por evidenciar a incabível pretensão de supressão das instâncias anteriores, às quais cabe, no exercício de sua competência constitucional, analisar as teses da defesa.
    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora